Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDUTA DA PARTE DEMANDADA E DO NEXO DE CAUSALIDADE.
I – Incumbe a parte autora o ônus de provar que a parte demandada, mediante conduta culposa, causou o acidente de trânsito e os danos no veículo segurado.
II – A prova produzida pela autora não evidencia a causa do sinistro, não sendo possível apontar o responsável pelo evento danoso.
III – Deu-se provimento ao recurso.